Tribunal: STF
Processo: ARE 1473825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO 748.371 E 639.228 (TEMAS 660 E 424). VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÕES INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAL E LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO 748.371 E 639.228 (TEMAS 660 E 424). VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÕES INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAL E LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO MANEJADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JULGADO PREJUDICADO E NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO POR VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA.”



    A parte embargante aduz que, no mérito, a decisão então embargada “não analisou e nada decidiu a respeito das referidas violações dos artigos 37, caput e inciso XXI, e 175, caput e § único, inciso I, da Carta Magna, pelo r. Acórdão recorrido, abordadas no apelo extremo da Viação São João da Barra Ltda., fazendo-se imprescindível a oposição dos presentes embargos de declaração para suprir as omissões apontadas”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada assentou:



    “(...) colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação: 



    ‘(...) Os diversos contratos, celebrados pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ, com violação ao princípio indestrutível da obrigatoriedade de licitação, estão contaminados com os vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade, eis que efetuados com base no artigo 6° da Lei Estadual n° 2.831/97, transcrito às fls. 555/554, o qual teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, em sede liminar, na Representação por Inconstitucionalidade n.º 137/2002, com efeitos ex nunc, sendo certo que o órgão Especial, na Representação por Inconstitucionalidade n° 019/2003, em que foi relator o Desembargador Álvaro Mayrink da Costa, entendeu ser flagrantemente inconstitucional o § 1º do artigo 19 da Lei Estadual n.° 2.804, de 08 de outubro de 1997, cuja ementa está transcrita às fls. 557/558, dos presentes autos. 



    De igual forma, o mesmo Órgão Especial deste Tribunal, em acórdão de lavra do Desembargador Raul Quental (fls. 560), em tema idêntico, ressaltou que:



    Representação por Inconstitucionalidade. Violam os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade da administração pública e da licitação de concessões do serviço público, normas de legislação municipal que mantém por período de dez (10) e vinte e cinco (25) anos, e, ainda, permitindo sua renovação por igual prazo, independentemente de novo certame público, as permissões e concessões já concedidas. 



    Assim, sem qualquer sombra de dúvida, a autorização contida no referido artigo 6.° da Lei n.° 2.831/97, que teria mantido pelo prazo de quinze anos, renovável por igual período, sem licitação, as atuais permissões e autorizações para o serviço de transporte coletivo, violou, frontalmente, o princípio da obrigatoriedade de licitação, ignorando o disposto no artigo 175 da Constituição de 1988, que tem o seguinte teor: ‘Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. A inobservância do princípio da obrigatoriedade da licitação traz em si, como consequência lógica, o desprezo ao princípio da moralidade administrativa. 



    (...) 



    Como foi demonstrado, na douta sentença apelada, no tocante a esse aspecto, ‘Além do princípio da obrigatoriedade da licitação, também restou vulnerado pelo art. 6º da Lei 2.831/97 o principio da moralidade previsto no art. 37 da CF e no art. 77 da Carta Estadual, considerando que, como afirmou o relator da Rep. Inconstitucionalidade n° 19/03, a prorrogação por 15 anos de concessões e permissões equivale a uma perenização dos delegatários, quebrando a precariedade, que é da essência da permissão’. 



    De igual forma, restou violado o princípio da impessoalidade, considerando que a prorrogação automática das delegações não precedidas de licitação contrapõe-se ao disposto no artigo 37 da Magna Carta, porque privilegia imotivadamente os atuais delegatários em detrimento dos demais interessados, afastando-se o administrador público da finalidade administrativa do ato. 



    (...) 



    Como muito bem concluiu a magistrada a quo, na sentença apelada, no tocante aos termos alegados pela ré, ‘Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6°, da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (Art. 42, § 2°, da Lei 8.987/95) o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe’.’ (Doc. 32, p. 16-18) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento nas legislações infraconstitucionais federal (Lei nº 8.987/1995) e local (Lei nº 2.831/1997) aplicáveis à matéria e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.”



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente